Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710450-02.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VITOR INACIO APELADO: ANTONIA ELIEIDE NEVES TEIXEIRA DA COSTA, MICHELLE REIS LISBOA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo-se em vista a petição de ID 58113160, na qual o recorrente se posiciona em relação à contraproposta de ID 57638853, manifeste-se a Defensoria Pública, requerendo o que entender pertinente. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator